Tribunal: TJMT
Processo: 1050703-45.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050703-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA - CPF: 639.203.101-44 (APELANTE), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 23.871.782/0001-30 (APELADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.374.616/0002-10 (APELADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.374.616/0002-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR NO PERÍODO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – TRINTÍDIO PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC NÃO RESPEITADO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – FIXAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a montadora não se desincumbiu do ônus de provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente solucionados, satisfatoriamente, os vícios apresentados pelo veículo adquirido como zero quilômetro, é facultado ao consumidor escolher entre a substituição do veículo por outro da mesma espécie, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, nos termos do art. 18, §1º, e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor privado do uso do veículo zero quilômetro que adquiriu, bem como a espera por tempo desarrazoado e injustificado sem que os vícios tenham sido sanados, configurado o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1050703-45.2019.8.11.0041, movida em face de
BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, a recorrente relata que durante o percurso de uma viagem, em 09.09.2019 –
portanto apenas 49 (quarenta e nove) dias após ter sido adquirida
– a motocicleta deu entrada na concessionária RAVIERA MOTOS de Campo Grande-MS, também representante da marca BMW, porque estava apresentando perda de potência e acusando a seguinte mensagem de advertência no painel: “ERRO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO MOTOR” (Ordem de Serviço no Id. 25767324). Ressalta que foi a segunda vez que o problema ocorreu, tendo sido a primeira vez em 05.09.2019, conforme fotografias anexadas no Id. 25767331.

Sustenta que,
“na própria contestação, a Requerida/Apelada consigna “que a motocicleta deu entrada em 09/09/2019 e está à disposição da Autora em 28/10/2019” (Id. 30024274 - Pág. 12). Ou seja, a Requerida/Apelada admitiu nos autos que a motocicleta da Requerente/Apelante ficou parada esperando reparo por 49 (quarenta e nove) dias”.

Assevera que é incontroverso, portanto,
“que a demora para conserto foi superior aos 30 (trinta) dias previstos no § 1º do artigo 18 do CDC, que fundamenta o direito da Requerente/Apelante”.

Destaca que a Lei Consumerista determina expressamente que, levado o bem à reparo e não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, além de eventuais perdas e danos.

Ressalta que o prazo de garantia de fábrica da motocicleta é de 2 (dois) anos após a data da venda e que o defeito foi constatado apenas 49 (quarenta e nove) dias após a aquisição, portanto, dentro do prazo de garantia.

Aduz, ainda, que a demora excessiva da apelada em solucionar o problema da motocicleta da recorrente, que, frise-se, foi adquirida “zero quilômetro”, autoriza o que o consumidor receba indenização a título de danos morais.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a ré seja condenada na restrição total e atualizada do valor pago pela motocicleta, bem como ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 214101288, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos e morais proposta em desfavor de BMW Manufacturing Indústria de Motos da Amazônia Ltda., objetivando a condenação da empresa ao ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de reparo do veículo zero quilometro moto BMW R 1250 GSA Premium, ano/modelo 2019/2019, gasolina, chassis 99Z0J5004KZM52717, Placa PQS 5550.

Pois bem.

É incontroverso que a autora/recorrente em adquiriu em 22.07.2019 uma moto BMW R 1250 GSA Premium, zero quilômetro, pelo valor de R$94.000,00 (noventa e quatro mil reais) e que durante o percurso de uma viagem, após 49 (quarenta e nove) dias da aquisição do bem, deu entrada na concessionária Raviera Motos, na cidade de Campo Grande-MS, uma vez que a motocicleta estava apresentando perda de potência e acusando mensagem de advertência no painel de erro no sistema de gerenciamento do motor, sendo que esta seria a segunda vez que ocorrera o problema.

De igual modo, também não há dúvida que a motocicleta deu entrada em 09.09.2019, estando à disposição da autora a partir de 28.10.2019, ficando parada esperando reparo por 49 (quarenta e nove) dias.

Salienta-se que, na mesma data de 28.10.2019, a recorrida encaminhou e-mail à recorrente, informando que a motocicleta estava pronta e apta a rodagem, tendo obtido resposta de que não havia mais interesse no bem, requerendo a restituição do valor pago (id. 30024279, autos de origem).

Como se sabe, a obrigação de reparo deve ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não tendo sido cumprida a obrigação, deve a fabricante arcar com os danos suportados pela parte autora.

Neste sentido, colaciono julgado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL – VALOR MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC. O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado. ”
(N.U 1005883-53.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 13/11/2020).

Deste modo, não tendo a apelada se desincumbido do ônus de provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente colocadas à disposição da autora soluções satisfatórias, pois é inconteste pela documentação encartada nos autos que o trintídio legal foi consideravelmente ultrapassado, fica configurado o dever de indenizar.

Lado outro, no que se refere aos danos morais, é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo que levaram as várias idas e vindas à concessionária autorizada sem a solução do problema, ora pela má prestação do serviço, ora pela falta de peças necessárias, o que caracteriza ofensa aos direito da personalidade, sendo devida, por corolário, a indenização pelos danos morais sofridos, ainda mais se tratando de veículo dentro do prazo de garantia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA –
PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”
(N.U 0006103- 97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

No que pertine ao valor, não há que se falar em inépcia pelo fato de a parte ter deixado a critério do juiz sentenciante a fixação do valor, já que cabe a este, dentro do seu livre arbítrio, valendo-se da experiência e bom senso, à vista dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade fixar a verba que entende consentâneo às peculiaridades do caso, não havendo que se falar em inépcia por este motivo.

Assim, caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da empresa frente ao dano causado e o abalo moral suportado pela autora,
tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
atende a realidade do caso concreto e está de acordo com o entendimento desta Câmara.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida na restituição da quantia paga pelo veículo indicado na inicial, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sessão de julgamento e de juros desde a citação. Em razão dos contornos deste julgado, condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024